Tribunal: TJSP
Processo: 2101976-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável a justificar deferimento da medida, na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça. Sem previsão legal para o benefício, não se observa ilegalidade a exigir correção de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101976-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
2
HABEAS CORPUS No 2101976-21.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública Estado de São Paulo.
Paciente: ANDERSON COSTA DA SILVA.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 2a
RAJ).
Comarca: Araçatuba.
VOTO No 19.589.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de
prisão albergue domiciliar. Descabimento.
Via inadequada. Existência de recurso
próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais,
a impetração do writ como sucedâneo
recursal. Precedentes do C. STF e STJ.
De qualquer forma, não se vislumbra
flagrante ilegalidade na decisão proferida
no curso da execução que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, destacando
que não se comprovou que o paciente é
especialmente
vulnerável
a
justificar
deferimento da medida, na forma da
Recomendação 62, do Conselho Nacional
de Justiça. Sem previsão legal para o
benefício, não se observa ilegalidade a
exigir correção de ofício por este Tribunal.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/03), com pedido liminar, proposta pela Defensora
Pública Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta, em face da
autoridade coatora, Juiz de Direito do Deecrim 2a RAJ, em
benefício de ANDERSON COSTA DA SILVA.

Consta
que
o
paciente
está
em
cumprimento de pena em regime semiaberto, em
estabelecimento prisional superlotado, prestes a ser
promovido ao regime aberto (implementará lapso temporal em
agosto), referindo que o pedido de prisão albergue domiciliar
foi indeferido, apesar da situação do “CORONAVIRUS”,
argumentando que o sistema carcerário precário favorece
a disseminação da Covid-19, daí que nos termos da
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente
deve
colocado
em
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
4
Pretende, em favor dele, a substituição da
custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. No
mérito, aguarda confirmação da liminar eventualmente
deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 153/157).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 161/167).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação
da ordem (fls. 171/177).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Páginas 162/167: Trata-se de pedido de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
5
domiciliar com base na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento às páginas
177/182. É o relatório. Decido. Respeitado o entendimento da Defesa o
pedido não merece acolhimento. Decidiu-se que a análise da situação de risco
deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da
medida no caso concreto. Proceder de modo diverso significaria a
determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, em uma
espécie de mutirão carcerário, ademais, o sentenciado não comprova que
especificamente necessita da prisão domiciliar. Assim, com relação ao
sentenciado ANDERSON COSTA DA SILVA, MTR: 845966-1, RG: 47958945,
RJI: 181788705-44, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária de
Valparaíso, por se tratar de pedido genérico não havendo a comprovação que
se trata de caso de vulnerabilidade, indefiro o pedido da defesa. Sem
prejuízo, defiro o pedido da defesa para determinar a elaboração de novo
cálculo no sentido de considerar a data do alcance do requisito objetivo
para o regime semiaberto para fins de fixação da data base para
progressão ao regime aberto. As peças processuais eventualmente
mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo
estabelecimento prisional para complemento da presente intimação.
Intime-se e cumpra-se. Araçatuba, 05 de maio de 2020.” (fls. 120/121, dos
autos principais).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da
LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer
modo, não se observa clara ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, até porque se encontra devidamente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
6
De se destacar que o paciente encontra-se em efetivo
cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito)
anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
encontrando-se, no atual momento, em regime semiaberto,
pela prática de roubo majorado e corrupção de menores,
com progressão de regime semiaberto deferido em 14 de
junho de 2019, com término de cumprimento da pena
previsto para 09 de julho de 2026, ressaltando-se que o
artigo 117, da Lei de Execução Penal, trata de hipótese de
prisão domiciliar aos sentenciados em regime aberto, não
sendo o caso do paciente. Ademais, não se comprovou
que o paciente não está recebendo a devida assistência
no estabelecimento prisional onde se encontra, tudo sendo
colocado de forma genérica, ressaltando-se que meras
alegações referentes ao contexto de crise de saúde atual,
por si só, não implica na imediata colocação do paciente
em prisão albergue domiciliar, devendo ser observada a
situação particular de cada sentenciado, destacando que
os órgãos responsáveis têm adotado medidas para
prevenir a disseminação do “coronavirus” dentro do
sistema prisional, não se observando, do existente,
manifesta ilegalidade a exigir correção por este Tribunal,
ressaltando que, conforme decisão impugnada, ao
contrário do alegado, o paciente não trouxe comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
7
inequívoca de que se enquadre no grupo de vulneráveis do
Covid-19 ou de que tenha a saúde fragilizada, não se
justificando, portanto, seu deferimento.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não justifica,
por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em
favor do respectivo paciente, haja vista tratar-se de
momento muito sério que passa o mundo inteiro, com
necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para
a defesa do indivíduo. Em se tratando daqueles que, por
algum motivo, estão separados da Sociedade, para
proteção dela própria, tudo deve, então, ser avaliado caso
a caso, com provas específicas, principalmente pelas
autoridades diretamente ligadas às privações de liberdade,
com atenção à idade, condições físicas, de saúde etc,
acrescida à própria periculosidade do agente, de forma a
preservar tanto o indivíduo, como a Sociedade, com realce
ao fato de que, ainda que extremamente grave a doença
em questão, não significa, aos que infelizmente a
adquirirem, o que não se espera a ninguém, cumpre
destacar, sentença de “morte certa”, sempre dependendo
de vários fatores, como está sendo amplamente divulgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101976-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19589
8
por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os
responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o
momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima
de quaisquer outros, situação aqui, então, não definida ou
comprovada.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR